Tribunal: STF
Processo: RHC 205728
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDOS. ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU SUPERIOR. CONCLUSÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A remição da pena por estudos decorre da conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena. Precedente.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções criminais indeferiu pedido do paciente de remição de 100 dias de pena pela aprovação no ENEM, sob o fundamento de que o sentenciado já ostentava o conhecimento relativo ao ensino médio quando ingressou no sistema prisional. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornick, ao analisar o HC 663.461, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “em que pese o quanto registrado pelo Juízo singular e corroborado pela autoridade coatora, a remição decorrente de estudos não deve estar diretamente vinculada à conclusão do Ensino Médio no estabelecimento prisional, mas ao ato de o indivíduo, durante o cumprimento de pena estar comprometido com os estudos”. Aduz que “o fato de o preso já ter ensino médio concluído no momento em que iniciou o cumprimento da pena só impede o acréscimo de 1/3 no tempo a remir em função das horas de estudo, já que não incide na hipótese o parágrafo 5º do artigo 126 da Lei de Execuções Penais”. 
    5. A defesa requer “o conhecimento, processamento e provimento do presente recurso para que se reconheça e se declare a remição da pena imposta no cômputo total de 100 (cem) dias ao Recorrente”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente, notadamente ao se considerar que “a remição da pena por estudos decorre da conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 
    9. Na mesma linha do acórdão recorrido, vejam-se o RHC 181.787-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 178.277, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
    REMIÇÃO ESTUDO REQUISITO. A remição exige aprovação em exame que confira o grau de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena artigo 126 da Lei nº 7.210/1984.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator